Tribunal: STF
Processo: Rcl 41530
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz Federal Corregedor da Penitenciária de Catanduvas, da Seção Judiciária do Estado do Paraná (Processo n. 5027650-70.2019.4.04.7000/PR), que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Na inicial, o reclamante alega que "conforme consta no referido processo, anexou-se, em 02/06/2020, procuração assinada pelo interno, datada de 2019, com o intuito de que o peticionante, na condição de defensor constituído, fosse habilitado.". 
    Alega, ainda, que "apesar de não existir qualquer previsão legal, o peticionante recebeu comunicado, via e-mail, da Secretaria do Colegiado da Seção de Execução Penal de Catanduvas, para que, além da procuração, fosse anexada petição requerendo a habilitação nos autos. Não obstante inexistir previsão legal nesse sentido, pois o Código de Processo Civil, que regulamenta a temática, prevê somente o instrumento de mandato para a representação, peticionou-se, para não criar caso, em 03/06/2020, da forma solicitada, conforme consta no ITEEP.".
    Alega, também, que "no dia seguinte ao petitório, fugindo à praxe, os autos seguiram conclusos e, após célere despacho, sem sinal da vinculação deste defensor constituído pelo interno, houve a intimação do defensor público que já estava habilitado. Ausente retorno acerca do motivo pelo qual não houve a pretendida habilitação, nem mesmo via e-mail, anexou-se, também, em 04/06/2020, procuração, atualizada, recebida da PFCAT, buscando, novamente, o ingresso nos autos. Contudo, até o presente momento nem sinal da habilitação do peticionante ou de encaminhamento do processo para deliberação.". 
    Alega, por fim, que "enquanto o defensor deveria ser habilitado nos autos para apresentar defesa com prazo fatal em 12/06/2020, pretende-se discutir, previamente, assuntos que não competem ao Colegiado da Seção de Execução Penal de Catanduvas deliberar, porque não é de sua alçada a extensão do contrato particular, o recebimento ou não de honorários, os processos e momento em que serão desenvolvidos os trabalhos.".
    Assim, requer "a concessão de medida liminar para que seja determinada a habilitação deste defensor nos autos 5027650-70.2019.4.04.7000 e a renovação do prazo defensivo, que finda em 12/06/2020.". No mérito, "após a oitiva da autoridade reclamada e do membro do Ministério Público Federal, que seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja determinada a nulidade do despacho que cria obstáculos de ingresso do advogado nos autos, ao tempo em que questiona o porquê de não ter ingressado antes, confirmando-se, ainda, a liminar anteriormente deferida.". 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso tem tela, não consta que a defesa do reclamante teve negado ou restringido o acesso aos elementos de provas, especialmente aquelas oriundas do processo n. 5027650-70.2019.4.04.7000/PR. Isto porque a própria defesa juntou nesta Reclamação a cópia integral do processo acima mencionado. De fato, o Juízo reclamado disponibilizou à defesa o acesso irrestrito a toda a documentação necessária.
    Nota-se, portanto, que a defesa não busca nesta Reclamação ter acesso amplo e irrestrito dos autos, mas apenas "a habilitação do defensor nos autos 5027650-70.2019.4.04.7000 e a renovação do prazo defensivo, que finda em 12/06/2020.". 
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente